Tribunal: TJMT
Processo: 0018250-96.2017.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018250-96.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (APELANTE), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), ADELSON MARCOS SANCHEZ - CPF: 444.261.609-44 (APELADO), KANANDA ALVES RODRIGUES - CPF: 054.503.891-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- Segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação (
AgInt
no
AREsp
896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016,
DJe
06/10/2016).

2- A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve
angularização
processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 18250-96.2017.8.11.0004 - CÓD. 268291

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA

APELADO: ADELSON MARCOS SANCHEZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Araguaiana
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 18250-96.2017.8.11.0004 - cód. 268291, julgou extinta a ação, diante do pagamento total do débito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

Irresigna-se o Apelante apenas no que tange a ausência de condenação do Recorrido em honorários advocatícios.

Requer, então, o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença, a fim de que sejam arbitrados os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como que, em sede recursal, sejam arbitrados os respectivos honorários.

Não houve a angularização da relação processual em Primeira Instância, portanto, despicienda a apresentação das contrarrazões pelo Apelado.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Araguaiana
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 18250-96.2017.8.11.0004 - cód. 268291, julgou extinta a ação, diante do pagamento total do débito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

Extrai-se dos autos que, a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Recorrente em face do Apelado, objetivando o recebimento de débito fiscal, no valor de R$ 1.887,71 (um mil oitocentos e oitenta sete reais e setenta e um centavos) referente ao IPTU, consoante CDA nº 25.

O Executado foi citado, consoante certidão do Oficial de Justiça de Id. 27800456.

Posteriormente, em 10-12-2019, o Apelante requereu a extinção da ação, em razão do pagamento administrativo da dívida (Id. 27800459), ocasião em que o Magistrado proferiu sentença, julgando extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC, contudo, sem fixar custas e honorários advocatícios.

Em face da sentença, insurge-se o Apelante, pleiteando a fixação de honorários advocatícios e os honorários recursais.

Com efeito, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal.
Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015.5. Recurso Especial provido
.

(REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 2/9/2016). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual.

4. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73.

5. Agravo Interno provido.

(AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/10/2016). [Destaquei]

Portanto, não resta dúvida de que a Executada era devedora do Município ao tempo do ajuizamento da ação de execução fiscal, dando causa à Fazenda Pública para a cobrança da CDA, fato que não o exime do pagamento do ônus da sucumbência.

Assim, faz jus o Recorrente à fixação de honorários, nos termos da jurisprudência retro mencionada.

É cediço que a verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor:

(..)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Desse modo, no caso em tela, como não houve condenação, o parâmetro para fixação dos honorários deve ser o valor da causa, qual seja, R$ 1.887,71 (um mil oitocentos e oitenta sete reais e setenta e um centavos).

Sendo assim, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com fulcro nos §§2º e 3º do artigo retro mencionado, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade.

Tal valor, observa-se, vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar condignamente os profissionais da advocacia que exercem seu mister nos presentes autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para fixar os honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa.

Ainda, arbitro os honorários recursais em 1% (um por cento) do valor da execução atualizado, totalizando-o em 11% (onze por cento), montante que remunera de forma adequada e condigna o trabalho realizado pelo causídico nesta Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020